Tribunal: STF
Processo: RE 598767
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. 
	Não se pode 
   pretender desarrazoada e abusiva a imposição por lei de multa --- 
   que é pena pelo descumprimento da obrigação tributária ---, sob o 
   fundamento de que ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. 
   Precedente.
	Agravo regimental a que se nega provimento.